Tribunal: TJSP
Processo: 2230675-35.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Suspensão determinada no REsp. no 1.438.263-SP, apenas para o trâmite dos recursos especiais e agravos em recurso especial – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230675-35.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
APARECIDA LAGUNA TAGLIETTE, MARCIO GERALDO TAGLIETTE e MAURO
DONIZETI TAGLIETTE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230675-35.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTES: APARECIDA LAGUNA TAGLIETTE, MARCIO GERALDO
TAGLIETTE E MAURO DONIZETI TAGLIETTE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 133.758
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
SUSPENSÃO DO PROCESSO
Suspensão
determinada no REsp. no 1.438.263-SP, apenas para o trâmite dos
recursos especiais e agravos em recurso especial
Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada.
Contraminuta não foi apresentada.
É O RELATÓRIO.
No que toca a suspensão do tramitar do processo, sobreveio o seguinte
esclarecimento, consoante constou expressamente da certidão de julgamento referente ao
ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “a Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao
rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não
associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por
associação na condição de substituta processual, determinando a suspensão do
processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a
idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo território
nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Por ser deste modo, apenas recursos especiais e agravos em recurso
especial estão com seu trâmite suspenso, nada além disso, estando, portanto, prejudicada a
decisão agravada.
Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230675-35.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator